Tribunal: STF
Processo: Rcl 92512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por A. Angeloni & Cia. Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos da Ação Coletiva nº 0001621-13.2016.5.12.0034, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir temática constitucional atinente à regulamentação da periodicidade do repouso semanal aos domingos, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto no caso concreto mediante a aplicação, por analogia, da tese do Tema nº 528 da Repercussão Geral.
A parte reclamante aduz, também, que a solução no caso concreto vai de encontro à eficácia vinculante do julgado na ADI nº 3.975.
A. Angeloni & Cia. Ltda. sustenta que é empresa supermercadista; e afirma que, “quanto à frequência da concessão do descanso dos empregados aos domingos, sempre observou – para empregados de ambos os sexos, indistintamente –, a previsão do art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, que dispõe que, nas atividades do comércio em geral, o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas”.
 A parte reclamante informa que, em demanda coletiva proposta pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis, lhe foi imposta, sob pena de multa, a obrigação de instituir escala que garanta o descanso dominical quinzenal a trabalhadoras do gênero feminino, com fundamento no art. 386 da CLT; bem como a condenação no pagamento em dobro do domingo trabalhado por suas empregadas sem a observância dessa regra.
Aduz que o recurso extraordinário interposto para questionar esse entendimento teve o seguimento negado com fundamento no Tema nº 528 da Repercussão Geral, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional por usurpação de competência do STF, bem como desrespeito ao julgado na ADI nº 3975.
A. Angeloni & Cia. Ltda. defende que o STF, no RE nº 658.312 (vinculado ao Tema nº 528 da RG), teria analisado a recepção da norma do art. 384 da CLT pela Constituição Federal de 1988; sendo o precedente inadequado para solucionar o debate constitucional quanto ao direito controvertido com fundamento no art. 386 da CLT, em especial considerando o art. 6º da Lei nº 10.101/2000, o qual disciplina a periodicidade máxima de três semanas para a concessão do repouso semanal remunerado aos domingos nas atividades de comércio em geral e foi declarado constitucional pelo STF na ADI nº 3.975.
A reclamante requer que seja julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão do TST por 

“usurpação da competência exclusiva deste e. Supremo Tribunal Federal para apreciar recursos extraordinários que tratam de matérias constitucionais que ainda não tenham sido objeto de análise por este e. STF em regime de repercussão geral, como é o caso da matéria referente à não recepção do art. 386 da CLT pela Constituição Federal”.

Pede, também, que a reclamação seja julgada procedente, por

“desrespeito à decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3975, reconhecendo-se que, em relação às empregadas mulheres do setor do comércio, a periodicidade da folga aos domingos deve observar o art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.603/2007, não se aplicando a essas trabalhadoras o art. 386 da CLT”.

É o relatório. Decido.
Desde já, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do entendimento paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).]
Passo à análise da reclamação.
Na Rcl nº 86603, em debate similar ao dos autos, proferi decisão pela negativa de seguimento da reclamação (DJe de 3/11/25), por entender que a decisão da Justiça do Trabalho no caso concreto, fundamentada na recepção do art. 386 da CLT pela CF/88 e sua prevalência sobre a norma do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/2000, constituiria em juízo interpretativo próprio da jurisdição infraconstitucional exercida pelos órgãos da justiça especializada, não havendo usurpação da competência do STF ou ferimento da força vinculante da Súmula Vinculante nº 10 e do  julgado na ADI nº 3975.
Após melhor reflexão do debate proposto nos autos, evoluo em meu entendimento, por verificar que a controvérsia nos autos, de estatura constitucional, instaura-se não apenas da perspectiva do juízo de recepção ou não do art. 386 do Decreto-lei nº 5.452/1943 pela CF/88, mas especialmente da existência de conflito normativo entre a referida regra da CLT e a do parágrafo único do art. 6 da Lei nº 10.101/2000.
Compulsados os autos, observo que, no caso concreto, a ação foi proposta pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis (ora parte beneficiária) pleiteando o direito previsto no art. 386 do Decreto-lei nº 5.452/1943, que disciplina a “escala de revezamento quinzenal” para o repouso dominical em capítulo da CLT destinado à regulamentação “da proteção do trabalho da mulher” (arts. 372 a 401).
A. Angeloni & Cia. Ltda. (ora parte reclamante) apresentou defesa, alegando a legitimidade do repouso semanal deferido para os trabalhadores “do comércio em geral” em outro dia da semana que não o domingo, desde que respeitado o “período máximo de três semanas”, conforme previsto no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/2000.
Em primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho, foi imposta a Angeloni & Cia. Ltda. a obrigação de instituir escala quinzenal de revezamento para mulheres e o direito dessas trabalhadoras de serem indenizadas, em dobro, pelo trabalho desempenhado aos domingos em desacordo com a periodicidade do art. 386 da CLT, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 146 do TST1.
A Primeira Turma do TST manteve o provimento monocrático do recurso de revista de A. Angeloni & Cia. Ltda., afastando a condenação da sociedade empresária empregadora por entender que “o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000 retrata[ria] regra específica referente aos trabalhadores do comércio”; e que, “em razão da especificidade e das peculiaridades do setor, tal previsão especial merece[ria] privilégio em relação à disposição geral do art. 386 da CLT, conforme as regras de hermenêutica. Precedentes atuais das 2ª, 3ª, 4ª, 7ª e 8ª Turmas do TST”.
Os embargos de divergência opostos na Ação Coletiva nº 0001621-13.2016.5.12.0034 foram providos pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (SBDI-1), mediante decisão assim fundamentada:

“A controvérsia relativa à incidência da escala de revezamento quinzenal prevista na CLT às trabalhadoras do comércio em geral foi pacificada em recente decisão da C. SBDI-I, que entendeu pela aplicação do art. 386 do diploma celetista, em julgados nos quais fiquei vencida:
‘RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER - ART. 7º, XX, DA CF/88. TRABALHO AOS DOMINGOS NAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO EM GERAL. APLICAÇÃO DA ESCALA DE REVEZAMENTO QUINZENAL PREVISTA NO ART. 386 DA CLT . Cinge-se a controvérsia à aplicação da escala de revezamento que favoreça o descanso semanal com maior frequência aos domingos das mulheres que trabalham em atividade de comércio, dada a aparente antinomia que é suscitada entre o disposto no art. 386 da CLT e no art. 6º, parágrafo único, da Lei n. 10.101/2000, com redação dada pela Lei n. 11.603/2007. Aplica-se ao caso a ratio decidendi fixada pelo Tribunal Pleno do TST, na rejeição da arguição de inconstitucionalidade do art. 384 da CLT, com o posterior endosso do STF que, ao julgar o RE 658312, com repercussão geral, em sessão virtual concluída em 14/set/2021, firmou a seguinte tese: ‘O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras’ . Antes, as premissas ressaltadas pelo Tribunal Pleno do TST, ao rejeitar a arguição de inconstitucionalidade do art. 384 da CLT, foram substancialmente as de que o ‘ônus da dupla missão, familiar e profissional, que despenha uma mulher trabalhadora’ e ‘o peso maior da administração da casa e da educação dos filhos acaba recaindo sobre a mulher’. Com rigor, essas são as mesmas premissas que justificariam a aplicação da regra protetiva expressamente prevista no art. 386 da CLT, a qual permanece intacta após a denominada ‘Reforma Trabalhista’ (Lei n. 13.467/2017). Em proveito da recepção pela ordem constitucional do art. 386 da CLT e de sua prevalência ante a regra mais abrangente do art. 6º da Lei n. 10.101/2000, põem-se em enlevo as seguintes premissas jurídicas que, com efeito, repercutem dados e valores culturais: a) o art. 7º, XX da Constituição prevê, entre os direitos fundamentais, a ‘proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei’, o que induz à relevância de preceitos de lei que viabilizem progressivamente o ingresso das mulheres no mundo institucional do trabalho, sem embargo do tempo maior que dedicam à reprodução, formação e sociabilização da força de trabalho (cabe redarguir, como argumento ad terrorem e em desalinho com dados estatísticos, a ilação de ser a proteção das condições de trabalho da mulher um fator de redução da sua empregabilidade); b) em respeito à tridimensionalidade da norma jurídica, e agora sob o prisma histórico-cultural, é tempo de o Direito inverter a lógica perversa de desconsiderar ou comprometer o tempo dedicado à reprodução (trabalho reprodutivo) da fonte de trabalho mediante a atribuição à mulher de trabalho produtivo em condição incompatível com a sua função biológica, econômica e social; c) o art. 386 da CLT revela um estágio evolutivo na concretização do art. 7º, XX da Constituição que não comporta retrocesso se a restrição que se busca, por meio da atividade jurisdicional e de lege ferenda, não atende à exigência de ser ‘medida compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em uma sociedade democrática’ (art. 4º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais); d) a progressividade dos direitos humanos e fundamentais - prevista no art. 2º.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos e, na espécie, no caput do art. 7º da Constituição - reveste-se de caráter normativo e se submete ao controle jurisdicional, consoante vem de decidir a Corte Interamericana de Direitos Humanos desde o caso Acevedo Buendía e outros vs Peru; e) o critério da especialidade, entre aqueles que servem à resolução de antinomias entre normas jurídicas, não é oponível à prevalência do art. 386 da CLT, em lugar do art. 6º da Lei n. 10.101/2000, dado que é aquele, e não este, o dispositivo que veicula a norma especial, vale dizer: da norma generalíssima contida na Lei n. 605/1949, raiz de todo o debate, destacam-se os destinatários da Lei n. 10.101/2000 (art. 6º), ou seja, todos os trabalhadores do comércio, e, dentre estes, destacam-se as mulheres trabalhadoras no comércio em geral - tuteladas, com maior especificidade, pelo art. 386 da CLT. Do contrário, a proteção de outros grupos vulneráveis potencialmente ativados no comércio - como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência ou povos originários - estaria inviabilizada ante a predominância da regra consagrada, para todos, e todos indistintamente, na Lei n. 10.101/2000. Recurso de embargos conhecido e provido’ (E-ED-RR-1606-46.2016.5.12.0001, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 11/2/2022)”

Por meio de recurso extraordinário, A. Angeloni & Cia. Ltda. alegou que a solução da Justiça do Trabalho estaria negando vigência à regra do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/2000 declarada constitucional pelo STF na ADI nº 3.975, com violação do “art. 5º, inc. I; [d]o art. 7º, inc. XV, XX e XXX; e [d]o art. 102, §2º, todos da Constituição Federal de 1988”.
O TST negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, concluindo que, no caso,

“[se aplica] a mesma razão de decidir do Tema 528 do STF no sentido de que: ‘O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras’, entendimento consubstanciado no processo RE 658.312 RG, de relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, transitado em julgado em 17/8/2022”.

Entendo que há teratologia na aplicação da tese do Tema nº 528 da RG no caso concreto.
A meu ver, solucionado o debate quanto à recepção do art. 386 da CLT pela CF/88 a partir da aplicação, por analogia, da ratio decidendi do Tema nº 528 da RG – por constituir enunciado normativo ampliativo de direito fundamental da mulher consonante com os parâmetros constitucionais legitimadores de um tratamento diferenciado por sexo –; persiste, no caso concreto, controvérsia  decorrente da antinomia entre a regra do art. 386 da CLT e a disciplina do parágrafo único do art. 6 da Lei nº 10.101/2000, sendo inadequada a referida tese de repercussão geral para solução do debate.
Considero ser insuficiente o critério da especialidade como opção metodológica para a solução do conflito entre as normas suscitadas, uma vez que o art. 386 da CLT pode ser interpretado como norma especial, por se direcionar à regulamentação da “proteção da mulher no trabalho”; assim como a regra do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/2000 pode ser considerada como específica para a regulamentação do repouso semanal remunerado “nas atividades do comércio em geral”.
No voto que proferi no julgamento do RE nº 658.312 (vinculado ao Tema nº 528 da RG), destaquei a abertura do espaço público do debate de direitos previstos no Capítulo IV do Título III da CLT a título de “PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER” e o respeito à opção do legislador, in verbis:

Antecipo que não considero que essa norma constitua um núcleo irreversível do direito fundamental, ou que implique o mínimo existencial social do direito fundamental da trabalhadora mulher. Nesse sentido, não há que se olvidar que, em sua redação primitiva, verbi gratia, os arts. 379 e 380 da CLT proibiam o trabalho noturno para as mulheres. Após a avaliação pelo constituinte e pelo legislador, esses dispositivos acabaram sendo revogados pela Lei nº 7.855, de 24/10/89, remanescendo em vigor hoje, por outro lado, o art. 381 da CLT, o qual estabelece que o trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno, fixa um percentual adicional de 20% (vinte por cento) no mínimo (§ 1º) e estipula que “cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos” (§ 2º).
No futuro, havendo efetivas e reais razões fáticas e políticas para a revogação da norma, ou mesmo para a ampliação do direito a todos os trabalhadores, o espaço para esses debates há de ser respeitado, que é o Congresso Nacional.

Para a análise nestes autos, destaco lição de Maria Helena Diniz:

“o magistrado, ao compreender as normas antinômicas, deverá refazer o caminho da fórmula normativa ao ato normativo, tendo presente fatos e valores, para aplicar, em sua plenitude, o significado nelas objetivado, optando pela que for mais favorável. Deveras, ante a dinamicidade do direito, será possível redimensionar novos valores, pois a norma não é um modelo abstrato oposto à realidade concreta, mas um modelo que expressa um temporalidade própria, que se caracteriza por um renovar-se e refazer-se das soluções normativas, tendo, portanto, um caráter prospectivo, o que levará o legislador ler a norma sob a luz dos valores, numa oscilação contínua que vai da descoberta do discurso original à experiência valorativa e ideológica do momento atual.
[...]
Como a antinomia é uma solução anormal, uma realidade que impõe a determinação da estrutura da incompatibilidade normativa e uma tomada de decisão conveniente à solução do conflito, dever-se-á preferir a decisão razoável à racional. A solução, sob o prisma da lógica do razoável, seria declarar certa norma inaplicável ao caso, pois sua aplicação poderia produzir resultados opostos aos pretendidos pela norma. A lógica do razoável ajusta-se à solução das antinomias, ante o disposto no art. 5º da nossa Lei de Introdução ao Código Civil [atualmente, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro], que prescreve que, na aplicação da lei, deverá atender-se aos fins sociais a que se dirige e às exigências do bem comum. O órgão judicante deverá verificar os resultados práticos que a aplicação da norma produziria em determinado caso concreto, pois somente se esses resultados concordarem com os fins e valores que inspiram a norma, em que se funda, é que ela deverá ser aplicada. Assim, se produzir efeitos contraditórios a valorações e fins conforme os quais se modela a ordem jurídica, a norma, então, não deverá ser aplicada àquele caso. De modo que entre duas normas plenamente justificáveis deve-se opinar pela que permitir a aplicação do direito com sabedoria, justiça, prudência, eficiência e coerência com seus princípios.”2

Entendo que a regra do art. 6º da Lei nº 10.101 se propõe a regular acontecimento social da realidade concreta ao tempo de sua edição, em 2000; não refletida quando instituído o art. 386 da CLT, datada de 1943, conferindo, a partir da atuação do legislador – instância legítima para o alinhamento de interesses políticos e sociais –, segurança jurídica ao fenômeno da abertura regular do comércio aos domingos não apenas a partir do interesse privado econômico, mas visando ao bem comum. 
Esses valores foram considerados pelo STF ao analisar a constitucionalidade de norma que antecedeu a edição do art. 6º da Lei nº 10.101, constando do voto do Ministro Carlos Velloso a seguinte ponderação:

“o funcionamento do comércio aos domingos atende uma grande parcela da sociedade, comumente a mais humilde da população, que, praticamente, somente nesse dia, pode fazer suas compras. Em vários Países o comércio funciona aos domingos, e o intuito não é somente aumentar as vendas e assim, de certa forma, euforizar a economia, como também atender às conveniências da sociedade” (ADI nº 1687 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/01).

Entendo, ainda, que a concretização da regra do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/2000 que assegura o repouso semanal remunerado aos domingos com periodicidade de três semanas com isonomia de tratamento entre trabalhadores homens e mulheres irradia anseio social de superação da visão androcêntrica que atribui à participação do homem na vida privada da família e do lar caráter secundário.
Por fim, entendo que a solução jurídica que confere preponderância ao art. 386 da CLT para resolver direito expressamente regulamentado no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/2000 produz insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a edição da norma, a qual foi declarada constitucional pelo STF na ADI nº 3975, mediante acórdão assim ementado:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 11.603/2007. Atividade do comércio aos domingos e feriados. 3. Alegada violação ao disposto no art. 7º, XV, da CF. Inexistência. 4. A Constituição, apesar de encorajar o repouso semanal aos domingos, não exige que o descanso nele aconteça. Precedentes. 5. Ação julgada improcedente” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/20).

Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho com observância do que decidido por esta Corte na ADI nº 3.975 e nesta reclamação.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente